Tribunal: TJSP
Processo: 1501757-73.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501757-73.2018.8.26.0567, da Comarca de Piedade, em que é apelante MILTON
RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao reclamo exclusivamente para o fim de reduzir para 2 (dois) meses o
prazo de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor; mantiveram, no
mais, a r. decisão vergastada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501757-73.2018.8.26.0567 -Voto no 36.095
2
Voto no 36.095
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 1501757-73.2018.8.26.0567, Comarca de
Piedade
Apelante: Milton Rodrigues dos Santos
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...

1. Ao relatório inserido na r. sentença de fls.
157/60, da lavra da Exma. Juíza de Direito Dr.a Francisca Cristina
Müller de Abreu Dall'aglio e que se adota, acrescenta-se que Milton
Rodrigues dos Santos, por incurso no artigo 306, caput, da Lei no
9.503/97, foi condenado às penas detentiva de 6 (seis) meses - no
regime aberto, substituída por multa -, financeira de 10 (dez) diárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501757-73.2018.8.26.0567 -Voto no 36.095
3
mínimas e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
por 3 (três) meses.
Inconformado com o que ficou decidido, apelou
tempestivamente o epigrafado, subscrevendo o Termo de fls. 175.
Através de zeloso advogado dativo (fls. 71), sem discutir a existência
do fato e sua autoria, reclama “que aplique ao réu uma pena que não seja de
detenção ou reclusão, mas sim, uma pena alternativa mais branda, afastando a
possibilidade do mesmo ter subtraída sua liberdade” (razões a fls. 182/4).
Apelo respondido a fls. 187/90. Parecer a fls.
206/8.
É o relatório.
2. Saliente-se que autoria e materialidade não
foram objeto de controvérsia, razão pela qual a análise do apelo cingir-
se-á à matéria impugnada.
3. Pois bem. Ao que se infere do artigo 306,
caput, do Código de Trânsito Brasileiro, as sanções corporal,
monetária e de suspensão do direito de se obter habilitação para
dirigir veículo automotor são cominadas cumulativamente, daí porque
não se há cogitar de exclusão da pena carcerária.
De todo modo, saliente-se que a reprimenda
detentiva foi substituída por multa, à luz do artigo 44, do Código
Penal.
4. Sob outro giro, preceitua o caput do artigo
293 da Lei de Trânsito que “a penalidade de suspensão ou de proibição de
se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501757-73.2018.8.26.0567 -Voto no 36.095
4
duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos”.
E na estipulação do lapso da suspensão
“devem ser adotados os mesmos critérios utilizados para a fixação da
sanção corporal” (Apelação Criminal no 0002843-76.2009.8.26.0145,
Comarca de Conchas, I. Quarta Câmara Criminal, Relator o eminente
Des. SALLES ABREU, j. em 29.03.2011).
No caso em apreço, uma vez estabelecida a
admoestação privativa de liberdade em 6 (seis) meses de detenção, o
prazo de suspensão da habilitação deve ser fixado em 2 (dois) meses.
5. Em decorrência, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao reclamo exclusivamente para o fim de reduzir
para 2 (dois) meses o prazo de suspensão da habilitação para
conduzir veículo automotor; mantém-se, no mais, a r. decisão
vergastada.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator